Tribunal: STF
Processo: ARE 1517599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CÓDIGO PENAL, ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES NO FEITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O DESVIRGINAMENTO DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COLIGIDO EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS QUE DEMONSTRA ESTREME DE DÚVIDAS A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO INJUSTO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 215-A DA LEI DE REGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCEDER TRANSGRESSOR QUE SE ADEQUA SOBREMANEIRA AO DELITO IMPUTADO AO ACUSADO. VULNERABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DO PRIMADO DA ESPECIALIDADE.



    DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO DERRADEIRO DO CÔMPUTO. PLEITEADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ANTES MENCIONADO ART. 226, II. IMPERTINÊNCIA. DEMANDADO QUE, NA CONDIÇÃO DE GENITOR, EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A OFENDIDA, A QUAL COSTUMEIRAMENTE PERMANECIA SOB SEUS CUIDADOS ENQUANTO A MÃE TRABALHAVA.



    REQUESTADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU REDUÇÃO DA CORRELATA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO, BEM ASSIM A SUA INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA. INVIABILIDADE. ATOS SEXUAIS PRATICADOS EM PELO MENOS SETE OPORTUNIDADES. MAJORAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NA PARTE ESPECIAL E OUTRA NA PARTE GERAL. INTELECÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRECEDENTES.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. REQUERIDA FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 8º, § 4º DA RESOLUÇÃO CM 5/2019. INACOLHIMENTO. HIPÓTESE APLICÁVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E CONSIDERADAS AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, XLVI, LIV, LV e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente